Tribunal: TJBA
Processo: 0543660-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543660-76.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NADSON SANTOS CARVALHO e outros Advogado(s): EDLUCIA KESIA BRITO RODRIGUES, JOSE IVAM DAMASCENO FLORES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA EM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO PARQUET EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA PROFERIDA SEM A OITIVA PRÉVIA E OBRIGATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de recursos de apelação simultaneamente interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela parte impetrante contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), denegou a segurança. O Ministério Público alega a nulidade da sentença por ausência de sua intimação para intervir no feito em primeira instância. O impetrante, por sua vez, reitera os argumentos para a concessão da ordem. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (a) a ocorrência de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica na primeira instância de jurisdição, em violação ao procedimento legal específico do Mandado de Segurança; (b) a consequente prejudicialidade do recurso de apelação interposto pela parte impetrante, que versava sobre o mérito da causa, em decorrência do acolhimento da preliminar de nulidade processual. III. Razões de decidir 3. A intervenção do Ministério Público nos autos do Mandado de Segurança é uma exigência expressa do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009. A inobservância dessa formalidade legal, que constitui norma de ordem pública, acarreta a nulidade dos atos processuais praticados após o momento em que a intervenção deveria ter sido oportunizada. 4. O artigo 279 do Código de Processo Civil estabelece que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o feito em que deva intervir. A dispensa da intervenção ministerial pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que o órgão, em casos semelhantes, recusa-se a opinar, constitui usurpação de uma prerrogativa institucional. A análise sobre a existência ou não de interesse público que justifique a manifestação de mérito cabe exclusivamente ao próprio Ministério Público, não podendo o Poder Judiciário antecipar-se a essa avaliação. 5. O reconhecimento da nulidade absoluta da sentença é medida que se impõe para a restauração da legalidade procedimental. Em consequência, o recurso de apelação que visava à reforma do mérito da decisão ora anulada perde seu objeto, devendo ser declarado prejudicado. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e provido para anular a sentença. Recurso de apelação da parte impetrante declarado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação do Ministério Público para intervir em Mandado de Segurança, em desacordo com o disposto no art. 12 da Lei nº 12.016/2009, configura vício insanável que acarreta a nulidade absoluta da sentença e dos atos processuais subsequentes. 2. A prerrogativa de analisar a existência de interesse público que justifique a intervenção no feito pertence ao próprio órgão do Ministério Público, não cabendo ao magistrado presumi-la ou dispensá-la com base em atuações pretéritas em casos análogos. 3. O acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para o devido processamento, torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso de apelação que visava à reforma do mérito da decisão anulada." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0543660-76.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e NADSON SANTOS CARVALHO, e, como apelado, o DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, JULGANDO PREJUDICADO o recurso do Autor, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça